Tribunal: TJDFT
Processo: 0715680-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Classe: Apelação Cível Processo N.: 0715680-17.2020.8.07.0000 Apelante: MULTIPLA PAPELARIA E ARMARINHO LTDA - ME Apelado: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de petição apresentada, com base no art. 1.012, §§ 3o, I, e 4o, do CPC, por MULTIPLA PAPELARIA E ARMARINHO LTDA - ME, com pedido de efeito suspensivo para apelação, interposta contra sentença proferida na ação ordinária no 0711608-64.2019.8.07.0018, na qual contende com BRB BANCO DE BRASILIA SA. Na inicial dos autos principais, a autora MULTIPLA PAPELARIA E ARMARINHO LTDA – ME pleiteia: a) em sede de antecipação de tutela, a manutenção do contrato firmado entre as partes até 27/03/2020 ou até o julgamento final do mérito; a declaração de nulidade do Termo Aditivo e que seja assinado novo contrato, posto que sagrou-se vencedora no edital 002/2018 e apresentou todos os documentos exigidos e b) no mérito, que seja cumprida a vigência de 60 meses, conforme previsão contratual e o reconhecimento da nulidade do Termo Aditivo ao contrato em questão. Narra que é parceira do BRB desde 27 de março de 2015 na prestação de serviços de correspondência bancária (Conveniência 807), quando venceu licitação realizada pela ré. Afirma que celebrou contrato de prestação de serviços no dia 27/03/2015, com vigência de 30 meses, podendo ser prorrogado por igual período. Sabedora de que o contrato findaria em 27/03/2020, participou da Licitação de Credenciamento BRB 002/2018, obtendo êxito. Alega que a ré, até a presente data, não assinou novo contrato de forma ilegal e abusiva. Descreve que, no dia 28/01/2019, a requerida enviou e-mail solicitando documentos para fins de contratação e informando que o contrato tinha vencimento em maio de 2019. Aponta equívoco, pois o contrato apenas venceria em 27/03/2020 e os documentos exigidos já haviam sido entregues. Afirma que entregou a documentação solicitada, a qual foi considerada incompleta. Ato contínuo, foi questionada acerca do interesse em prorrogar o contrato por 10 meses, ainda sob a premissa de que o mesmo venceria em maio de 2019. Diante da necessidade, assinou Termo Aditivo, sem ter notado que o contrato foi prorrogado por apenas 6 meses e não 10, conforme acreditara (ID no 16725402) Na sentença, foram julgados parcialmente procedentes os pedidos autorais para determinar a vigência do III Termo Aditivo do contrato BRB 2015/029 até o dia 27/03/2020. A magistrada afirmou que a requerida criou a legítima expectativa na demandante de que a prorrogação contratual se daria pelo prazo de 10 meses e não 6, devendo ser respeitados os princípios da probidade e boa-fé. Por outro lado, considerou que a requerente não guarda razão quanto ao pedido de assinatura de novo contrato em virtude de ter logrado êxito no Edital de Credenciamento no 002/2018. Apontou que as cláusulas do Edital demonstram que não há direito adquirido à contratação. Além disso, a requerida pontuou a existência de várias irregularidades na prestação de serviço pela autora, o que subsidia sua decisão de não celebrar novo contrato (ID no 16726263). Em sua apelação, a autora requer a reforma da sentença para determinar que a recorrida proceda à contratação da recorrente. Afirma que apresentou todos os documentos previstos no Edital 002/2018, obtendo êxito na licitação através da Comissão Permanente de Julgamento Cadastral do BRB. Sustenta que a recorrida não assinou novo contrato, bem como criou obstáculos infindáveis para que a renovação fosse concretizada, aplicando o item 5.4.1. do Edital de Credenciamento, tornando sem efeito após 1 ano da homologação, prazo que findou-se em 27/03/2020. Narra que a recorrida manifestou a intenção de contratação, criando expectativa de direito, ao solicitar a apresentação de documentos e, em um segundo momento alegou que a recorrente apresentou diversas irregularidades na prestação de serviço, o que teria subsidiado sua decisão de não celebrar novo contrato. Aduz que o contrato foi rescindido em 27/03/2020, sob a justificativa de que o Banco estaria revendo sua estratégia de canais físicos, não havendo definição para novas contratações (ID no 16726264). Nesta petição, a apelante requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, em caráter antecedente, até seu julgamento final, para suspender a eficácia da sentença proferida nos autos principais. Sustenta o risco eminente de perecimento do direito, posto que o réu já encerrou as atividades e enviou e-mail para a retirada do maquinário do estabelecimento da requerente. Aponta probabilidade do direito, pois foi aprovada na licitação do Edital de Credenciamento 002/2018, sendo considerada apta ao cadastramento. Pede a concessão da tutela de urgência para determinar que a requerente restabeleça o sistema e suspender a solicitação de retirada do maquinário até o julgamento da apelação e seu trânsito em julgado. Sem preparo. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.012, § 1o, V, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória. À luz do art. 1.012, §3o, inciso II, e §4o, CPC, para a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação, exige-se a presença da probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso em tela, a peticionante não demonstrou a probabilidade de provimento do recurso. Insta salientar que a apelação interposta consiste na perquirição acerca da obrigatoriedade da contratação em virtude da aprovação da requerente na licitação do Edital de Credenciamento 002/2018. Na sentença foram apresentados fundamentos sólidos e consistentes, que diminuem sobremaneira a probabilidade de provimento do recurso, veja-se: “No que concerne ao pedido de que o novo contrato seja assinado em virtude de ter logrado êxito no Edital de Credenciamento n. 002/2018, sem razão a requerente. É cediço que os particulares e a Administração Pública estão vinculados ao instrumento licitatório, conforme art. 31 da Lei n. 13.303/2016 e 3o da Lei de Licitações. As cláusulas n. 1.1, 5.2.2, 7.1 do Edital de Cadastramento BRB 002/2018 (ID n. 50546386) dão conta de que não há direito adquirido à contratação. Ademais, a cláusula 5.3 é expressa em consignar: “O credenciamento, de que trata o presente Edital, não assegura às empresas o direito à efetiva contratação dos serviços descritos neste Edital e seus anexos”. Insta mencionar, ainda, que o réu pontuou a existência de diversas irregularidades na prestação de serviço da autora, o que teria subsidiado sua decisão de não celebrar novo contrato. Com efeito, os documentos apresentados pelo demandado, sobretudo os de ID n. 56580424 e 56583517 não impugnados pela autora, comprovam as alegações daquele e justificam a decisão de não celebrar novo contrato. Assim, considerando que a autora está vinculada ao instrumento convocatório, estarem provadas as irregularidades cometidas por aquela durante a prestação de serviço, inclusive no curso da última prorrogação, e a conveniência e oportunidade conferida ao réu, não há como lhe impor a contratação da demandante.” Dessa forma, o Edital de Cadastramento é claro ao dispor que não há direito adquirido à contratação. Insta salientar que as cláusulas descritas estão em consonância com o art. 49 da Lei 8666/93 o qual denota que, para a vencedora do certame, não há direto subjetivo à adjudicação, apenas expectativa de direito. Observe-se o entendimento jurisprudencial desta Corte: “(...) 4. Conforme jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça, o vencedor de processo licitatório tem a mera expectativa de direito, cabendo ao Poder Público adjudicar ou não o objeto da licitação em razão da conveniência e oportunidade definidas pelo interesse público. 5. Apelo e remessa oficial conhecidos e não providos. Sentença mantida.” (07061307520198070018, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020) Assim, a aprovação da requerente na licitação do Edital de Credenciamento 002/2018 não implica o direito adquirido à contratação. Não restou demonstrada, portanto, a probabilidade de provimento do apelo. A sentença proferida é sólida e robusta o suficiente para manter o efeito unicamente devolutivo do recurso até o julgamento do mérito da apelação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos após serem apensados eletronicamente aos autos da apelação (art. 251, §3o, RITJDFT). Brasília, 15 de junho de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator